Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO
1.Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A prática de crime durante a prisão domiciliar por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. Tal hipótese revela um plus de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança que outrora lhe foi depositada. Precedentes desta Turma Criminal.
5. Se o réu cometeu o crime quando contava com 20 anos de idade, imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
6. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.